Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-63.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006336-63.2016.8.14.0076

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: T. T. D. R., THAIS DA CONCEICAO TRINDADE, P. T. D. R.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra.

2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.

3. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de cobrança do seguro DPVAT c/c indenização por danos morais, em trâmite no Juízo de Direito da Vara Única de Acará, proposta por Taíssa Trindade do Rosário e Paulinho Trindade do Rosário, representados por Thais da Conceição Trindade, em face de Seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência.

Em sua exordial (ID 2797673), os autores informaram que são filhos de Hanilton Sérgio do Rosário, vítima de acidente automobilístico no dia 22/05/2011 ocorrido na Rodovia Alça Viária, próximo ao Km 27, vindo a falecer no dia 08/06/2011; afirma que em 04/06/2014 requereu administrativamente o pagamento do seguro obrigatório, porém não obteve êxito nos 2 anos seguintes, uma vez que a seguradora fez diversas exigências. Além do pagamento do valor referente ao seguro DPVAT, os requerentes pretendem que seja reconhecido o dano moral que lhe fora causado em razão da demora no reconhecimento de seu direito.

O réu apresentou contestação impugnando o boletim de ocorrência apresentado em razão da ausência de assinatura da autoridade policial; a ilegitimidade ativa tendo em vista que a representante dos autores não demonstrou ser companheira do falecido. No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a morte, além de não haver nos autos declaração de que os autores são os únicos herdeiros; afirma que o pedido de danos morais é despropositado e que não há provas do abalo sofrido; alega a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, pois os autores são beneficiários da justiça gratuita.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO
, e tudo o mais que consta dos autos,

julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
THAIS DA CONCEIÇÃO TRINDADE
representando seus filhos
TAISSA TRINDADE DO ROSÁRIO e PAULINHO TRINDADE DO ROSÁRIO
, com resolução do mérito,

nos termos do
art. 487, I, do CPC
,

para que

a ré
SEGURADORA ZURICH SANTANDER BRASIL SEUROS E PREVIDÊNCIA
, através dos seus representantes legais, devidamente qualificada nos autos:
a)
a pagar o valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
referente ao seguro
DPVAT
decorrente da
morte
de
HANILTON SÉRGIO DO ROSÁRIO
;, em favor de seus filhos
TAISSA TRINDADE DO ROSÁRIO e PAULINHO TRINDADE DO ROSÁRIO;

b)
indenize os autores no valor correspondente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

a

título de indenização
por dano moral,
em favor de seus filhos
TAISSA TRINDADE DO ROSÁRIO e PAULINHO TRINDADE DO ROSÁRIO ; c
)

condeno, a ré ao pagamento de juros de mora, que fixo em
1% a.m. ( um por cento ao mês),
contados
a partir da citação
, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir;
d)
fixo os honorários advocatícios em
10%(dez) por cento
sobre o valor da condenação
.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 2797683), aduzindo a necessidade de substituição do polo passivo da demanda pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, pessoa jurídica criada para centralizar toda a administração do seguro obrigatório dos veículos automotores. Sustenta a ilegitimidade ativa de Thais da Conceição Trindade, pois não há comprovação de sua união estável com o “de cujus”; defende que não é cabível a condenação em danos morais, posto que não há comprovação do abalo sofrido e a recusa do pagamento administrativo não pode ser considerado ilícito apto a obrigar a reparação. Por fim aduz que não cabe condenação em honorários advocatícios, pois o autor tinha a faculdade de resolver a demanda administrativamente ou, na condição de hipossuficiente, ser representado pela Defensoria Pública. Na possibilidade de manutenção, requer a divisão das despesas na forma do artigo 86, do CPC.

Contrarrazões do autor apresentadas (ID 2797684)

Coube-me o feito por distribuição.

Determinei a intimação do MP na qualidade de “custos legis”, em vista da incapacidade dos autores da ação, o qual se eximiu “de se manifestar no presente Apelo, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual, privado e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do Parquet” (ID 4142139).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade referentes a adequação, tempestividade, representação e preparo, conheço do recurso de apelação.

De início, acato o pedido de substituição do polo passivo tendo em vista que a
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT é a pessoa jurídica responsável pela administração dos seguros obrigatórios de automóveis, tendo inclusive encapado a defesa desta ação desde a contestação.

A presente irresignação ataca os seguintes pontos da sentença:

ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA DA AÇÃO.

Afirma que Thais da Conceição Trindade não tem legitimidade para pleitear o seguro obrigatório, pois não comprovou a união estável que alega ter mantido com o falecido. A alegação do apelante é indiferente para a formação da demanda, uma vez que a Sra. Thais compõe o polo ativo da demanda na qualidade de representante legal de seus filhos menores e em comum com a vítima do acidente. Isso fica bem claro da leitura da petição inicial na qualificação das partes, bem como na afirmação de que assinou termo de exclusão do pleito indenizatório, documento juntado no ID 2797673 (fl. 46 dos autos físicos).

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da pare autora.

DOS DANOS MORAIS.

O apelante sustenta a impossibilidade de condenação em danos morais pela simples negativa ou demora do pagamento da indenização do seguro obrigatório.

Nesse ponto, o pleito do recorrente deve ser provido.

Isso porque para imputar ao requerido a obrigação de indenizar os autores da ação, deve ficar caracterizado o dano sofrido, nos termos do artigo 927, do Código Civil Brasileiro:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Todavia, não enxergo nos fatos colocados em julgamento (a demora/recusa do réu em pagar a figura do ato ilícito apto a reparação. Tampouco, houve por parte dos autores comprovação dos danos que teriam sofrido. Apenas ficaram na retórica de que o objetivo da seguradora era fazê-los desistir de seu direito, além de zombar de sua pouco instrução, sem, contudo, fazer provas dessas alegações.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito. Veja-se o aresto:

Direito civil e processo civil. Recurso especial. Ação de cobrança de complementação de valor da indenização de seguro obrigatório.

DPVAT. Danos morais. Inadimplemento contratual. Inviabilidade do pleito.

- O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais.

Precedentes.

- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea "a", da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 297.)

Nessa toada, sou pela reforma da sentença, nesse ponto, para julgar improcedente o pedido autoral de pagamento de indenização por danos morais em vista da demora da seguradora em pagar o DPVAT.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Melhor sorte não ampara o pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais.

Todavia, considerando o provimento parcial deste recurso, as verbas sucumbenciais devem ser ajustadas nos termos do artigo 86, cabeça, do CPC, segundo a qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Sendo assim, considerando que o pedido do autor versava sobre o pagamento do valor total da indenização do DPVAT, além do pagamento de indenização de danos morais, e que ele restou vencido em um de seus pedidos, entendo que os honorários sucumbenciais deve ficar na razão de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o réu, já considerando a majoração do artigo 85, §11, do CPC, e 10% para o autor. As condenação de custas processuais deve ser na razão de 50% para cada litigante. Com relação aos autores, a eficácia dessa parte da decisão fica suspensa, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais. Mantenho a sentença no que se refere ao pagamento do valor do seguro DPVAT, no valor referente ao evento morte, declarando que a correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula 580, do STJ.

Nos termos do artigo 86, do CPC, considerando que cada parte foi vencedora e vencida, estipulo os honorários advocatícios 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o réu, já considerando a majoração do artigo 85, §11, do CPC, e 10% para o autor. Condeno cada um a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Ficando suspensa a eficácia contra o autor da ação por estar amparado pela justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2022